Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva, em face à sentença proferida nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de HÉLIO SOARES BORGES e do DISTRITO FEDERAL. Da análise das razões recursais, constata-se que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, com inobservância do Princípio da Dialeticidade. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Outrossim, verifica-se que somente o espólio de Sebastião de Souza e Silva interpôs recurso, embora conste na autuação que os demais autores também tenham recorrido. Assim, retifique-se a autuação e demais registros cartorários quanto à parte apelante, conforme requerido pela Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12